Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011378-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ALEX BRUNO MOZER - CPF: 017.512.821-98 (PACIENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (IMPETRANTE), ALEX BRUNO MOZER - CPF: 017.512.821-98 (PACIENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 030.556.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE MEDEIROS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -

NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que o pedido de
trancamento da ação penal ainda não
fora formulado e apreciado na primeira instância, não há como conhecer do
writ
, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois daria apoio logístico e contábil aos líderes do comércio de drogas na Comarca de Colniza, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011378-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Wagner Alves da Silva, em favor de
ALEX BRUNO MOZER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente, no dia 30/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. Atribuiu-se ao beneficiário a atividade de contabilidade do grupo criminoso, a partir da apreensão de comprovante de depósito em sua conta corrente.

Afirma que
(i)
o paciente nunca esteve em Colniza, tampouco teria realizado o depósito no valor de R$ 1.600,00 em uma conta corrente de sua propriedade;
(ii)
o paciente seria vítima de algum estelionatário que, se aproveitando da facilidade de abertura de contas simplificadas por celular, teria usando indevidamente os seus dados;
(iii)
não haveria qualquer outro elemento indiciário a vincular o paciente com o suposto grupo criminoso;
(iv)
os antecedentes criminais do paciente indicariam apenas um fato em que ele seria vítima e termos circunstanciados por uso de entorpecente, sem qualquer ação penal em trâmite contra si;
(v)
o beneficiário possui residência fixa, família constituída e emprego lícito.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Defende, ainda, a possibilidade de concessão da liberdade ao paciente em virtude da pandemia do COVID-19.

Ao final, postula o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N. 45141989.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N.
45399977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
46075466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

Extrai-se do sistema PJE, que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes consoante artigo 69, do Código Penal, conforme fragmento da denúncia,
in verbis
:

(...) O denunciado Alex Bruno Mozer ocupa uma posição de destaque dentro da facção, já que a sua conta bancária recebe depósitos de valores proveniente do tráfico, conforme as imagens de comprovantes encontrados no celular de Natrislânio (fls. 57v do IP), e ainda consta seu nome nas anotações de Natrislânio que são uma espécie de contabilidade dos gastos que a facção tem com transporte e balança (...)”

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal, inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo
a quo
, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO.
RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

- Considerando que não há notícias nos autos de que o pedido de trancamento do inquérito policial fora requerido perante o juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeira instância representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

(...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.114839-6/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)”

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância, o que impõe o não conhecimento da pretensão.

Por outro lado, a prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, na Comarca de Colniza/MT.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio,
não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:

“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por
Marcelo Wypychovossky
, vulgo “
Magrão
”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos
“(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)”
– fl. 3, vº.

Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que
“(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”
.

Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza
, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado,
prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “
Professor
” e comandavam as “
lojinhas
”
(pontos de comercialização de drogas).

Assim,
a partir dessa estrutura organizada
,
chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos
na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “
até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS
” – fl. 6, vº.”

A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Alex Bruno Mozer a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Alex Bruno Mozer pautam-se na imagem encontrada
no aparelho celular de Natrislânio, onde consta que ele havia realizado um depósito em seu próprio nome, bem como nas anotações (“relatório”) de possíveis despesas de sua locomoção de Cuiabá a Colniza, além de outros depósitos e anotações referente à compra de uma balança
(f. 74).

Nesse ponto, segundo o relatório de degravação emitido pelos investigadores de polícia, no dia 25.10.2019
o representado e outros integrantes do Comando Vermelho teriam se deslocado até Colniza, para dar apoio ao casal Natrislânio e Jucéia
.

Ademais, insta mencionar que desde o ano de 2011 até 2018 o representado possui diversas passagens pela polícia (boletins de ocorrência de fl. 220-237) pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, receptação e lesão corporal.”.

Em relação ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “
periculum libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “
modus operandi
”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

Finalmente, quanto aos representados
Alex Bruno
, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...)
a. ALEX BRUNO MOZER
;”

Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, há se reconhecer que a movimentação bancária em nome do paciente, somado ao relatório policial de que ele teria se deslocado até a Comarca de Colniza para dar apoio ao casal que comandaria o tráfico de drogas naquela localidade indicam,
a priori
, o seu envolvimento com a organização criminosa investigada, satisfazendo os indícios da prática de crime.

Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.

A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois
daria apoio logístico e contábil aos líderes do comércio de drogas na Comarca de Colniza, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal
.

Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.

Por fim, que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020